Tribunal: TJES
Processo: 5005663-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005663-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENILDO DA SILVA JORDAO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM E PERDA DE PERTENCES. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA COM A REQUERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
TAM
. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSIDERANDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. DESCABIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005663-32.2023.8.08.0035
Recorrente: JOSENILDO DA SILVA JORDAO

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM E PERDA DE PERTENCES. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA COM A REQUERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
TAM
. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSIDERANDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. DESCABIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1).
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA EM SÍNTESE QUE: A) ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS JUNTO À PARTE REQUERIDA PARA O TRAJETO VITÓRIA X GUARULHOS X MADRID X LISBOA, SENDO OS DOIS PRIMEIROS VOOS OPERADOS PELA REQUERIDA TAM, E O VOO MADRID X LISBOA OPERADO POR OUTRA COMPANHIA AÉREA (IBERIA); B) NO DIA 13/11/2021, HOUVE EXTRAVIO DE SUA MALA NO TRECHO MADRID X LISBOA; C) SUA BAGAGEM FOI LOCALIZADA E ENTREGUE NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE, 14/11/2021; D) VERIFICOU QUE SUA MALA ESTAVA REVIRADA, FALTANDO ROUPAS, UM PAR DE TÊNIS, UM PERFUME, UM RELÓGIO, E UMA MÁQUINA DE BARBEAR; E) ENTROU EM CONTATO COM A PARTE REQUERIDA, ENTRETANTO, FOI INFORMADA QUE DEVERIA ENTRAR EM CONTATO COM A COMPANHIA AÉREA IBÉRIA, CONTUDO, ESTA INFORMOU QUE POR NÃO TER APRESENTADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DA PRIMEIRA COMUNICAÇÃO TER SIDO FEITA APÓS SETE DIAS DO OCORRIDO, NÃO RECONHECERIA SUA QUEIXA. POR ESTES MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA: AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.837,15 (TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 26.040,00 (VINTE E SEIS MIL E QUARENTA REAIS).
(2). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, APÓS O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CIAS AÉREAS PARCEIRAS, QUANTO À PRESTAÇÃO CONJUNTA DO SERVIÇO. MODALIDADE
CODESHARE
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS. VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REDUZIDA A CONDENAÇÃO REQUERIDA NA INICIAL.
(5). MÉRITO RECURSAL.

APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUMERISTAS.
DEPURA-SE DOS AUTOS QUE, APÓS EMBARCAR PARA VIAGEM COM DESTINO FINAL
LISBOA
, O AUTOR TERIA SOFRIDO ABORRECIMENTOS E PERDAS DE ORDEM MATERIAL. O MAGISTRADO DA ORIGEM ENTENDEU POR BEM ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA EM PEÇA CONTESTATÓRIA, DECLARANDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA. O AUTOR INTERPÔS O PRESENTE RECURSO, PLEITEANDO A REFORMA DO
DECISUM
, ALEGANDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS, BEM COMO O DEVER DE REPARAÇÃO DA REQUERIDA, TENDO EM VISTA TER SIDO ESTA A REALIZADORA DA OFERTA E VENDA DE TODO O PERCURSO DA VIAGEM. POIS BEM. A RELAÇÃO QUE SE FIRMOU ENTRE A REQUERIDA
TAM LINHAS AÉREAS
E A EMPRESA ADESIVA, QUAL SEJA
IBERIA LINEAS AEREAS,
ESTÁ ABRANGIDA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, EIS QUE A EMPRESA SE COMPROMETEU A PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO AUTOR, DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO, NOS TERMOS DOS
ARTIGOS 2º E 3º DA LEI 8.078/90.
ASSIM,

CONSIDERANDO-SE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MESMA NOS TERMOS DO
ARTIGO 14 DO CDC,
RESTA EVIDENTE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA, E PORTANTO O SEU DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA. NESTE SENTIDO, TEMOS:
"
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor é objetiva, sendo prescindível a discussão quanto à existência de culpa
"
(STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento - AGA n. 268.585-RJ, j. 7/12/2000, 3ª T., dec. unân., Rel. Min. Nancy Andrighi, item III). (GRIFO MEU). INSTA SALIENTAR QUE, SENDO RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS, INCUMBIR-SE-Á PORTANTO ÀS MESMAS O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FIRMADAS ENTRE AS PARTES,
O QUE NÃO OCORRE NO CASO VERTENTE.
LOGO, PERANTE O CONSUMIDOR A ORA REQUERIDA É SIM RESPONSÁVEL PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS AO APELANTE. POSTO ISTO, ENTENDO QUE DEVE SER APLICADO AO CASO, O QUE DISPÕE

NO
§ 3º, DO ART. 14
CODECON
,
QUE PRECEITUA,
IN VERBIS
:
"Parágrafo terceiro. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." .
(GRIFO MEU).

EM FACE DE TAL DISPOSITIVO, FICA CLARO QUE, NO PRESENTE CONTEXTO FÁTICO
,
É INCONCEBÍVEL QUE O PASSAGEIRO, TENDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO DOS DANOS MATERIAIS E
I
MATERIAIS SOFRIDOS, NÃO SEJA REPARADO PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. ASSIM, RECONHECENDO-SE A
LEGITIMIDADE PASSIVA
DAS RÉ NA PRESENTE AÇÃO, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA DO JULGADO ORA DEBATIDO PARA:
a)
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA MONTA DE
R$ 3.837,15 (TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)
, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, QUANTO ÀS PERDAS E DANOS COMPROVADAMENTE SUPORTADAS PELO RECORRENTE.
b)
CONDENAR AINDA A RÉ AO PAGAMENTO DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VALOR ESTE QUE SE MOSTRA CONSOANTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA DE ACORDO COM OS TERMOS SUPRACITADOS.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)